Tribunal: STF
Processo: ARE 750106
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. Precedente. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, preconizada no sentido de que “a competência da Justiça Militar estadual, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição, restringe-se à decisão sobre a perda da graduação de praças como pena acessória de crime, o que não obsta a competência do Comando Geral da Polícia Militar para decretar a perda da graduação como sanção administrativa disciplinar” (AI nº 794-949/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/10/12).



    2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.